Tribunal: TJES
Processo: 0009374-03.2022.8.08.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009374-03.2022.8.08.0024

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JESSICA LUNS MENEGARDO

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022).

II. A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, o que não ocorreu nos autos.

III. O voto condutor examinou a quaestio recursal de forma clara, sem qualquer omissão, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à questão constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

IV. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os Embargos de Declaração opostos pela
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, em face do acórdão de ID 5595795, onde foi dado provimento, por unanimidade, ao recurso de Agravo interposto por
JESSICA LUNS MENEGARDO
, para garantir o fornecimento do medicamento Mavenclad pela Embargante à Embargada.

Em suas razões recursais, ID 5737867, a Embargante defende, em síntese, a existência de omissões no acórdão quanto: i) a inexistência de prova de que não existem outros medicamentos indicados para enfermidade da Embargada; ii) o fato de que há tratamento eficaz incorporado no rol da ANS para o problema de saúde da Embargada; iii) quanto a ausência de manifestação sobre o que estabelece o art. 10 da Lei 14.454/22; e iv) com relação a acórdão apresentado em sentido contrário ao que foi decidido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, examinam-se os Embargos de Declaração opostos pela
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, em face do acórdão de ID 5595795, onde foi dado provimento, por unanimidade, ao recurso de Agravo interposto por
JESSICA LUNS MENEGARDO
, para garantir o fornecimento do medicamento Mavenclad pela Embargante à Embargada.

Em suas razões recursais, ID 5737867, a Embargante defende, em síntese, a existência de omissões no acórdão quanto: i) a inexistência de prova de que não existem outros medicamentos indicados para enfermidade da Embargada; ii) o fato de que há tratamento eficaz incorporado no rol da ANS para o problema de saúde da Embargada; iii) quanto a ausência de manifestação sobre o que estabelece o art. 10 da Lei 14.454/22; e iv) com relação a acórdão apresentado em sentido contrário ao que foi decidido.

Pois bem, é sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, não restam evidenciadas omissões ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal quanto ao que restou decidido no tocante ao direito da Embargada ao medicamento pleiteado, sendo as razões da Embargante atinentes a sua discordância para com os fundamentos do ato decisório.

Compulsando os autos, nota-se que a Embargante tenta, claramente, discutir os fundamentos da decisão, questionando as razões de decidir nela inseridas.

Assim, não restam dúvidas de que não há qualquer omissão na decisão proferida, ou qualquer outro vício, não estando o Julgador obrigado a se ater aos fundamentos que a parte entende como necessários para fins de julgamento. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA CDA. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC, pois
o Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
. 3. De outra parte, Tribunal de origem consignou que "não se verificam defeitos substanciais nas CDAs. Nelas se verificam o devedor, indicando de forma clara o débito exequendo, seu valor originário, o termo inicial, além da forma de cálculo dos juros e correção monetária". 4. Para afastar o entendimento a que chegou o acórdão recorrido, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se os requisitos de validade da CDA encontram-se presentes, como sustentado no Recurso Especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE
27/05/2022
) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OUTROS FUNDAMENTOS. AUSENTE A IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182 N. DO STJ. 1. Registro que não houve afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Nesse sentido: STJ, RESP n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; RESP n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AGRG no RESP n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; RESP n. 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. A Corte regional entendeu que os aclaratórios opostos tinham caráter protelatório e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Apreciar a controvérsia da forma pretendida pela parte, no tocante à inexistência de caráter protelatório, implica o reexame das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. A parte não refuta a afirmativa de ausência de violação do art. 1.022 do CPC. A ausência de combate específico às conclusões da decisão recorrida impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, seja pela incidência do enunciado da Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
STJ
; AgInt-REsp 1.726.266; Proc. 2017/0274440-1; DF; Rel. Min. Og Fernandes; Julg.
17/05/2022
; DJE 27/05/2022) [não existem destaques no original]

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa da Embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que, como dito, não é cabível, ao menos em sede de embargos de declaração.

Influi-se, portanto, que, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem erros materiais, obscuridades, contradições ou omissões, deve ser rejeitada à presente via recursal.

Com efeito, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar